Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que resta evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
2. Nos termos do artigo 397, e seus incisos, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime.
3. O juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia.
4. Ordem denegada.